Tribunal: TJSP
Processo: 1035512-16.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais. Inscrição do nome do autor em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por conta da falta de repasse pelo órgão pagador de parcelas do contrato de empréstimo celebrado pelas partes. Circunstância de que nunca partiu do autor qualquer ação no sentido de inviabilizar os descontos e/ou os repasses dos valores atinentes às prestações

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais. Inscrição do nome do autor em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por conta da falta de repasse pelo órgão pagador de parcelas do contrato de empréstimo celebrado pelas partes. Circunstância de que nunca partiu do autor qualquer ação no sentido de inviabilizar os descontos e/ou os repasses dos valores atinentes às prestações convencionadas. Hipótese, em que o banco, nos termos do contrato, em caso de inadimplemento, poderia efetuar o desconto do valor devido diretamente na conta corrente do autor, ou encetar cobrança por outros meios, mas assim não fez, optando diretamente pela medida mais drástica, qual seja a negativação do nome do autor. Consideração de que, desde a celebração do contrato e por quase quatro anos, as prestações estipuladas foram sempre regularmente adimplidas. Responsabilidade civil configurada. Danos morais caracterizados. Indenização, arbitrada em R$ 15.000,00, nos termos postulados pelo autor. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.